Tribunal: CARF
Processo: 10530.720106/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.720106/2007-73
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.805 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MECOMINAS MECANIZACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de apreciação
no contencioso administrativo é a tempestividade, desde que suscitada em
preliminar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-009.804, de 26 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10530.720107/2007-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720106/2007-73
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720106/2007-73

Trata-se de recurso especial, interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário, que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a Câmara da 2a Seção, para
que seja rediscutida a seguinte matéria: efeitos da impugnação intempestiva. Segue a ementa da
decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
As Turmas de Julgamento do CARF têm competência para julgar e processar os
recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, bem como os recursos
de natureza especial, sendo a decisão de primeira instância aquela prolatada pelas
Turmas de Julgamento da DRJ, na forma do art. 25, I, do Decreto no 70.235/72. Nestes
autos, não há qualquer decisão de Turma de Julgamento da DRJ, sendo impossível
conhecer do recurso interposto, que vergasta decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil e não de Turma de Julgamento da DRJ.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER
o recurso interposto, pois não se instaurou o contencioso administrativo pela
impugnação tempestiva, não havendo nos autos decisão da Turma de Julgamento de
DRJ. Fez sustentação oral o Dr. Ricardo Alves Moreira, OAB/MG no 52.583, patrono
do recorrente.
Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 102-43.215, a impugnação, ainda que
desprovida de preliminar formal de tempestividade, deve ser apreciada e julgada pela
DRJ.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
deve ser desprovido.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo
legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do
Regimento), de forma que deve ser conhecido.
Intempestividade da impugnação
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720106/2007-73

Discute-se nos autos se a impugnação intempestiva, ainda que desprovida de preliminar
formal de tempestividade, deve ser apreciada e julgada pela DRJ. É importante deixar
claro que esse é o único ponto a ser dirimido neste Colegiado, tanto porque é o único
objeto do recurso especial, quanto porque o exame de admissibilidade prévia delimitou
a matéria nesse sentido.
Pois bem. A impugnação apresentada após o prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento e, nesta hipótese, a autoridade preparadora declarará a revelia, conforme
determinam os arts. 14, 15 e 21 do Decreto 70235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 15/96 (vide abaixo), a única matéria
cognoscível na impugnação intempestiva é a eventual preliminar de tempestividade da
defesa, preliminar que, no caso concreto, não foi apresentada, como se vê na decisão
recorrida e como é implicitamente admitido pela recorrente em seu recurso especial.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSITNo15,DE12 DE JULHO DE
1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
A disposições do Decreto 70235/72 e do Ato Declaratório acima reproduzido foram
consolidadas no Decreto 7574/11, que determina o seguinte acerca da impugnação
intempestiva:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720106/2007-73

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
Logo, a decisão recorrida está de acordo com a lei e não merece qualquer reforma. E a
jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse mesmo sentido, como se pode ver, por
exemplo, no seguinte julgado da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do Processo 10880.721504/2010-32
Contribuinte FORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 06/02/2020
Relator(a) EDELI PEREIRA BESSA
No Acórdão 9101-004.789
Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que lhe deu provimento
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Adriana
Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO
OU
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720106/2007-73

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital